Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707534-18.2019.8.07.0001 APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA APELADO: VALTER BRANQUINHO NOGUEIRA BALLEJO REINHEIMER DESPACHO Analisando a apelação interposta por Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto à alegação de que houve o abandono do curso pelo apelado-réu e por isso não é possível a juntada de histórico escolar do aluno. Assim, diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para se manifestar sobre a existência de inovação recursal. Publique-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora